Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731600-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ROBERTO PAULA TAKAMINI D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se do feito originário (0708333-56.2022.8.07.0001) que houve pedido de desistência da ação pela parte autora. Assim, no fito de evitar movimentações desnecessárias, as quais demonstrar-se-iam inócuas, intime-se a parte agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da manutenção do interesse recursal, diante da moldura processual no processo de origem. No mesmo ensejo, comunique-se o Juízo na origem para prestar, no mesmo prazo, informações acerca daquele feito que possam implicar a eventual perda de objeto deste recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator